Tribunal: TJDFT
Processo: 0021062-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ARBITRAMENTO. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE.
I. Não constatada omissão no acórdão no tocante à fixação de honorários recursais, mas sendo necessário prestar os devidos esclarecimentos, para que não pairem dúvidas, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, nos termos preconizados no voto condutor.
II. Deu-se parcial provimento ao recurso.